Tribunal: TJBA
Processo: 8016857-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016857-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FILIPE ANDRADE DIAS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA (60,37G DE COCAÍNA). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO CONTRÁRIO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 60,37g de cocaína. A impetração alega a desproporcionalidade da medida, a ausência dos requisitos legais, as condições pessoais favoráveis do paciente e, supervenientemente, constata-se o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida (60,37 g de cocaína), aliada às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade), é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (ii) aferir a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação e manutenção exigem a demonstração concreta do periculum libertatis, não bastando presunções ou ilações genéricas sobre a gravidade do delito. 4. A quantidade de entorpecente apreendida, embora não insignificante, não demonstra, por si só, a periculosidade acentuada do agente a ponto de justificar a medida extrema, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso. 5. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade e a ausência de outros registros criminais, enfraquecem a presunção de risco de reiteração delitiva e devem ser sopesadas na análise da necessidade da custódia. 6. Configura manifesto constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar quando extrapolado, de forma injustificada, o prazo legal para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, convertendo a prisão processual em indevida antecipação de pena. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas Corpus concedido. Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida, quando não expressiva, aliada às condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade, afasta a presunção de periculosidade e torna desproporcional a prisão preventiva fundamentada exclusivamente na garantia da ordem pública. 2. Constitui constrangimento ilegal, passível de reparação via Habeas Corpus, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, quando o réu se encontra preso e não há justificativa plausível para a demora do órgão acusatório. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 51 e 54. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 169331; STJ, AgRg no HC 831262. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8016857-62.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, FILIPE ANDRADE DIAS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .